Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700620-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGO PÚBLICO DISTRITAL E FEDERAL. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TEMA 531/STJ E SUSPENSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PREVISTO EM LEI. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DO SERVIDOR. BOA-FÉ PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A repetição de fundamentos outrora utilizados nos autos não significa afronta ao princípio da dialeticidade. Embora trazidos os mesmos argumentos, estes se justificam diante da negativa de acolhimento da defesa pelo juízo a quo e são suficientes para a demonstração do interesse na reforma da sentença. 2. O tema 531/ STJ se refere a não devolução de valores recebidos pelo servidor, de boa-fé, nos casos em que a administração pública interpreta erroneamente uma lei, o que não é o caso dos autos. 3. Mesmo que indevido o recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação, o servidor não deve ser obrigado a restituir os valores do benefício de caráter alimentar recebidos de boa-fé, face a desatenção da Administração Pública no cálculo e pagamento da remuneração. 4. Não há que se falar em devolução de valores e prejuízo ao erário por culpa do apelante, pois não se vê comprovado que este agiu de má-fé e induziu o órgão distrital ao pagamento de valor acima do que lhe era de direito, ao tempo em que também recebia o auxílio alimentar por autarquia federal. Ausente a prova de que agiu de má-fé o servidor, deve sua boa-fé ser presumida. 5. Recurso conhecido e provido. sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.030 e 1.037, ambos do CPC, ao argumento de que o presente recurso deve ser suspenso em face dos temas 531 e 1.009, ambos do STJ, que tratam sobre a devolução ou não, ao erário, de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública; e c) artigo 884 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido, ao negar o ressarcimento perseguido pelo recorrido, teria promovido o enriquecimento sem causa do servidor, porquanto entende que não existe direito adquirido ao erro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 1.030 e 1.037, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027